Tribunal: TJDFT
Processo: 0720220-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720220-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS PEREIRA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de tutela de urgência interposto por LUIZ CARLOS PEREIRA SILVA contra a decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que determinou o sobrestamento do feito executivo até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Pontua que a tese afetada pelo Tema 1169 é a definição da necessária liquidação prévia do cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva. Sustenta que no caso vertente, propôs liquidação de sentença de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de dar, não se adequando ao tema afetado. Preparo recolhido. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, desde que a pretensão apresente de plano, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva em que o DISTRITO FEDERAL foi condenando a pagar o benefício alimentação a partir de janeiro de 1996. O Tema 1169 que será submetido a julgamento no STJ ostenta a seguinte ementa: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos." Ocorre que a discussão referente à mencionada tese é justamente definir se é exigível que o contraditório e a ampla defesa se deem previamente e no procedimento de liquidação de sentença em processos coletivos e com condenação genérica, ou se bastaria a apresentação dos cálculos pelo credor e a possibilidade de insurgência pelo executado por meio de impugnação. No caso vertente, não houve condicionamento do título judicial à liquidação da sentença por arbitramento, e o cálculo do valor do benefício pode ser aferido por cálculos aritméticos, o que fez a parte exequente ao apresentar individualmente o valor líquido a ser executado. Assim, uma vez que o referido Tema não se aplica ao caso em espécie, pois a questão de fundo não é a liquidação do julgado, e considerando que a obrigação é líquida e exequível, DEFIRO o pedido de tutela pretendido, dando-se regular tramitação ao cumprimento de sentença. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator